Tribunal: TJMT
Processo: 1008808-28.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RAI.N.o 1008808-28.2022.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1009615-37.2021.8.11.0015 – ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c tutela de urgência – determinou a que a Ré autorize tratamento de que equoterapia.
Inconformada, em suas razões alega em síntese, que a parte autora ingressou com a ação de origem, alegando ter sido diagnosticada com Síndrome de West, prematuridade e atraso nos marcos do neurodesenvolvimento (CID 10: P07.3, G40.4, G40.0), sendo-lhe recomendada a realização de terapias multidisciplinares para reabilitação eficaz, sobretudo a Equoterapia.
Ainda, que apesar da indicação de médica assistente, o tratamento nos termos recomendados foi negado pela operadora Agravante, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual obrigatória pelo plano.
No entanto, que o pedido de tutela foi concedido por meio da decisão ora agravada.
Defende a ausência de cobertura contratual para o procedimento que não consta no Rol da ANS.
Ressalta que as terapias solicitadas que possuíam cobertura legal e contratual, foram autorizadas em rede credenciada, com profissionais aptos e especializados, à exceção unicamente da Equoterapia, a qual não dispõe de cobertura obrigatória pelo plano, devido a não inclusão no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, sendo mencionado rol taxativo, conforme entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta, que para Equoterapia não há cobertura obrigatória, isto é, não se encontra listada no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, por ausência de comprovação científica de sua eficácia e superioridade frente aos métodos terapêuticos já consolidados.
Que a negativa de atendimento não coberto pelo plano, encontra-se devidamente amparada pela Constituição Federal, artigo 5o, inciso II.
Questiona qual seria o objetivo do contrato, já que o peso da solicitação médica é prova bastante para autorizar todo e qualquer procedimento ou terapia.
Destaca a ausência de cobertura para as sessões de equoterapia.
Ainda, que o fato dos contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor, não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do referido instrumento.
Discorre sobre o efeito suspensivo.
Requer, liminarmente, que seja dado o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a r. decisão ID no 82735572, eis que não é cabível o custeio nos termos pretendidos, ensejando uma interpretação abrangente das cláusulas contratuais, conferindo à empresa privada, ora Agravante, uma incumbência que não lhe é obrigatória, mormente porque é incabível a liberação de sessões de Equoterapia, eis que ausentes do Rol da ANS e sem evidência científica - em comparação às terapêuticas convencionais aplicadas e com cobertura - em desacordo com as determinações legais, contratuais, da autarquia federal (ANS), do Conselho Federal de Medicina e Conselho Nacional de Justiça (Nat-Jus)
Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento, e que preenchidas as lacunas pelos Doutos Julgadores, seja plenamente revogada a respeitável decisão, frente à observância pela operadora, ora Agravante, das disposições previamente firmadas com a Agravada, por meio de sua representante legal, as quais obedecem às disposições da saúde suplementar.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator